Tribunal: TJMT
Processo: 1009296-32.2023.8.11.0037
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009296-32.2023.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MICHAEL DONIZETE DE OLIVEIRA - CPF: 062.648.196-11 (APELANTE), DIEGO GOMES DIAS - CPF: 323.505.598-31 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO REVIS
IONAL
DE CONTRATO
BANCÁRIO
-
FINANCIAMENTO DE VEÍCULO
- PESSOA FÍSICA
-
JUROS REMUNERATÓRIOS
-

INEXISTÊNCIA DE SIGNIFICATIVA DISCREPÂNCIA ENTRE A TAXA PACTUADA E A TAXA DE MERCADO - TABELA DO BANCO CENTRAL - CUSTO EFETIVO TOTAL NÃO CONSIDERADO NO CÁLCULO - ABUSO NÃO EVIDENCIADO - TARIFA DE CADASTRO - COBRANÇA NO INÍCIO DO RELACIONAMENTO BANCÁRIO - MANUTENÇÃO
-
SENTENÇA
MANTIDA
.

1. Ocorre a abusividade da taxa de juros remuneratórios quando fixada acima de uma vez e meia acima da taxa média de mercado, conforme posicionamento externado pelo STJ no julgamento do
REsp
.
1.061.530/RS
, deve
ndo
ser limitados à taxa média de mercado quando comprovada, no caso concreto, a significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa de mercado para operações similares (
AgInt
no REsp 1.930.618/RS
).

2. Na espécie
, não demonstrada a
abusividade
entre a taxa contratada e aquela divulgada pelo BACEN à época da contratação, impõe-se a manutenção dos juros remuneratórios pactuados.

3.
O cálculo que considera apenas o percentual dos juros é insuficiente para demonstrar eventual divergência entre a taxa contratada e a efetivamente praticada, uma vez que para essa apuração deve ser levado em conta o Custo Efetivo Total (CET
).

4.
Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

5. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
MICHAEL DONIZETE DE OLIVEIRA
contra a sentença proferida pela Dra.
Myrian
Pavan
Schenkel
, Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, nos autos da Ação Revisional de Contrato Bancário n. 1009296-32.2023.8.11.0037, ajuizada em face do
BANCO DAYCOVAL S/A
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, determinando
o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios pela parte requerente, fixados em 10% do valor atualizado da causa
(ID. 219775191, na origem).

Em suas razões recursais
(ID. 219775193)
, o Apelante alega, em síntese, que a sentença foi equivocada ao não reconhecer a abusividade dos juros remuneratórios aplicados no contrato de financiamento de veículo, bem como outras taxas que
considera ilegais
, como a tarifa de cadastro e
o custo efetivo total (CET), pugnando pelo provimento do recurso para a
revisão dessas cláusulas contratuais, a fim de que sejam ajustadas conforme os parâmetros legais e jurisprudenciais.

O Apelado

apresentou contrarrazões em ID.
219775196
, rebatendo os argumentos do Apelante, sustentando a legalidade das cláusulas contratuais questionadas, alegando que os juros aplicados estão dentro da média do mercado e que as demais cobranças são legítimas e previstas em contrato, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

Recurso tempestivo (ID.
219775194
) e
isento de
prepar
o
(ID.
220158658
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
MICHAEL DONIZETE DE OLIVEIRA

pretende o provimento do recurso para reformar a sentença objurgada, para que
cláusulas contratuais
sejam revistas
, especificamente a redução dos juros remuneratórios que
considera abusivos,

além d
a anulação das tarifas de cadastro e do custo efetivo total (CET), que julga indevidas e excessivamente onerosas,
de modo a
adequar o contrato aos parâmetros legais e à jurisprudência consolidada.

Assim, o caso
se
cinge
à análise da legalidade das cláusulas contratuais estabelecidas no contrato de financiamento de veículo (alienação fiduciária) firmado entre as partes
.
A controvérsia gira em torno da alegada abusividade dos juros remuneratórios aplicados no contrato, que o Apelante afirma serem superiores à média de mercado, além da cobrança de tarifas como a de cadastro e o custo
efetivo total (CET), que o Apelante considera indevidas e onerosas
.

Em que pese os argumentos vertidos no apelo, contudo, tenho que o recurso não comporta provimento. Vejamos.

Constou da sentença recorrida, no que
pertine
:

“
(...)
Cinge-se a questão controvertida sobre o direito à revisão contratual referente ao financiamento de automóvel ante a suposta ilegalidade e abusividade de suas cláusulas, mais precisamente a tarifa de registro de contrato, tarifa de cadastro, custo efetivo total e juros remuneratórios.

De início, cumpre registrar que
é
cediço que se discute no Poder Judiciário o direito bancário e os contratos firmados entre os integrantes do sistema bancário e, em especial as taxas de juros, há mais de trinta anos.

(...)

Dessa forma,
deve-se analisar a abusividade dos juros de acordo com a taxa média de mercado para aquela modalidade de crédito, segundo os índices informados pelo Banco Central
. O parâmetro, portanto, é objetivo.

Oportunamente, insta consignar que se encontra pacificado no Superior Tribunal de Justiça a aplicação do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras. Senão, vejamos:

"Súmula 297: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras."

Dessa forma, em
se tratando de relação de consumo
, caso haja a presença de cláusulas relativas ao fornecimento de produtos e serviços, estabelecendo obrigações consideradas abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, são nulas de pleno direito, nos termos do art. 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que obrigações nulas não são suscetíveis de confirmação e nem mesmo convalescem pelo decurso de tempo. Assim,
é perfeitamente cabível a revisão do contrato em questão
.

A propósito, este é o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:
(...
)

Feito este introito,
mister
analisar a legalidade ou não dos encargos que incidem no contrato de financiamento em testilha.

Em relação à
tarifa de cadastro e registro de contrato
, é de se ressaltar que a Segunda Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
REsp
1.251.331/RS, em sede de recurso repetitivo (artigo 543-C do Código de Processo Civil), rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, por unanimidade, em julgamento realizado no dia 28/08/2013, conheceu do recurso especial e deu-lhe parcial provimento para que fossem observados os juros remuneratórios nas taxas mensal e anual efetiva, como pactuados, e para excluir a cobrança das taxas/tarifas de despesas administrativas
para abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), a partir de 30/04/2008.

Todavia, a Súmula 566 do STJ dispõe que “
nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira
”.

Ainda, em entendimento recente, o STJ decidiu:
(...
)

Deveras,
como as taxas somente foram cobradas no início na relação entre o cliente e o banco, são legítimas as cobranças das taxas e tarifas acima elencadas, até porque foram serviços prestados pela parte requerida
.

A requerente alega que os juros remuneratórios que incidem em seu contrato são abusivos.

Contudo, para que haja alteração da taxa de juros remuneratórios pactuada em mútuo bancário
há necessidade da cabal demonstração de sua abusividade em relação à
taxa média do mercado
.

Assim, os juros remuneratórios não são abusivos se não superam, substancialmente, a taxa média de mercado na praça da contratação (STJ; Ag
Rg
REsp 947674/2007).

Ainda vale registrar que o Tribunal da Cidadania também comunga do entendimento de que os contratos de financiamento bancário não estão os juros remuneratórios limitados a 12% ao ano. Senão, vejamos:
(...)

No caso dos autos, alega o requerente que ocorreu incidência de abusividade por parte da instituição requerida, uma vez que os juros incidem em
3,27% ao mês
.

Apesar de fixados um pouco acima da taxa média
os juros remuneratórios do contrato em discussão foram fixados em harmonia com a taxa média de mercado para a operação de crédito em questão, não havendo, portanto, abusividade a ponto de ser necessária a intervenção do poder judiciário
.

E como cediço,
não é qualquer desvio da taxa média de mercado
que autoriza o afastamento dos juros remuneratórios contratados, mas sim
uma significativa discrepância entre as taxas
.

Nesse sentido:
(...)

Desse modo,
não entendo como abusivo a referida taxa cobrada, devendo o contrato manter-se
incólume
nessa cláusula
.

A respeito da mora, o STJ, em Recurso repetitivo, assinalou:

"O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização)
descaracteriza
a mora; (STJ.
Resp
1061530/RS-Segunda Seção. Ministra Nancy Andrighi-
DJe
10/03/2009)”.

Conclui-se então que, somente se reconhecida
a
incidência de encargo indevido no período de normalidade, que gere excesso capaz de dificultar o pagamento na data ajustada, a mora deve ser destituída (
AgInt
no
AREsp
774.766/MS).

Quanto ao
Custo Efetivo Total
, importante esclarecer que no CET são
incluídas
as tarifas, tributos, taxas, seguros e outras despesas e, logicamente, seu percentual é maior que a taxa mensal de juros estipulada no contrato, o que não torna a sua cobrança ilícita.

No caso em questão, a parte requerente levou em consideração apenas os juros mensais pactuados, esquecendo-se de considerar os demais encargos.

Portanto,
não há que se cogitar cobrança de taxa e juros diversa da contratada
, pois não há irregularidade na forma de cálculo, pois foram esses valores aplicados pela requerida
.

No mesmo sentido, eis os entendimentos jurisprudenciais:
(...
)

Assim,
inexiste cobrança de juros remuneratórios diverso do pactuado
.

Desse modo, não há como acolher a pretensão autoral deduzida nos autos.

Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Custas e
honorários advocatícios
pela parte requerente, estes fixados em
10% do valor atualizado da causa
, nos termos artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.
(
...)”
(
ID. )
(
g.n
.)

Pois bem.
Inicialmente
mister
se faz constar que é entendimento cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos
contratos de adesão, sendo imperiosa a aplicação do CDC no caso vertente, mormente por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3º, §2º, do Código de Defesa do Consumidor.

Esse entendimento vem sendo corroborado pela melhor doutrina e jurisprudência pátria, cumprindo destacar o entendimento esposado por Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery,
in

verbis
:

“Contratos bancários.
Todas as operações e contratos bancários se encontram sob o regime jurídico do CDC. Não só os serviços bancários, expressamente previstos no CDC, 3º, § 2º, mas qualquer outra atividade, dado que o banco é sociedade anônima, reconhecida sua atividade como sendo de comércio, por expressa determinação do
Ccom
. 119
. Assim, as atividades bancárias são de comércio e o comerciante é fornecedor conforme prevê o caput do CDC, 3º. Por ser comerciante o banco é sempre fornecedor de produtos e serviços.”
(Código de Processo Civil Comentado, 4ª edição, ed. RT, p. 1832, nota
12)

Dessa forma, é pacífica a aplicação do CDC na espécie.

Superada essa questão,
passo a análise da controvérsia quanto a cobrança das taxas de juros remuneratórios pactuados
(
“
2
,
8800
% a.m.
ou
4
0,5955
% a.a.
”
), quando a taxa média do mercado financeiro para a respectiva operação de crédito
(Pessoa Física
-
Aquisição de Veículos)
, segundo
dados do Banco Central, era
de
2,
12%
a.m. e
28
,
68
%
a.a.
(período de 01/12/2022 a 29/12/2022).

No que se refere aos juros remuneratórios,
a
sentença consignou a possibilidade de ser reconhecida a abusividade dos percentuais previstos contratualmente para os juros remuneratórios que excedam
uma vez e meia
a taxa da média
de mercado praticada para a respectiva operação
. Contudo, ao realizar o cálculo, o juiz sentenciante considerou que a taxa de juros contratada não apresentou abusividade, fundamentando o seu entendimento nos seguintes termos:

“
Apesar de fixados um pouco
acima da taxa média
os juros remuneratórios do contrato em discussão foram fixados em harmonia com a taxa média de mercado para a operação de crédito em questão, não havendo, portanto, abusividade a ponto de ser necessária a intervenção do poder judiciário
.

E como cediço,
não é qualquer desvio da taxa média de mercado
que autoriza o afastamento dos juros remuneratórios contratados, mas sim
uma significativa discrepância entre as taxas
.
”

O entendimento do magistrado de origem está de acordo com o que vem decidindo o STJ em diversos precedentes ao afastar o parâmetro de limitação de juros, admitindo que se tome a média do mercado financeiro divulgada pelo Banco Central,
considerando abusivas taxas superiores a uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari
Pargendler
no
REsp
271.214⁄RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (
Resp
1.036.818, Terceira Turma,
DJe
de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853⁄RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007), daquela média.

A propósito, colaciona-se fragmento do voto lançado pela Segunda Seção do STJ no Recurso Repetitivo
REsp
nº 1.061.530/RS, da lavra da Ministra Nancy Andrighi,
in
verbis
:

“(...)
A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas
taxas superiores a uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari
Pargendler
no
REsp
271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (
Resp
1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria,
DJe
de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média. (...)

Já a súmula 296 do STJ também dispõe que
“
Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil
, limitada ao percentual contratado”
(
g.n
.
)

Fixada a premissa de que, salvo situações excepcionais, os juros remuneratórios podem ser livremente pactuados em contratos de empréstimo no âmbito do Sistema Financeiro Nacional, questiona-se a possibilidade
de o
Poder Judiciário exercer o controle da liberdade de convenção de taxa de juros naquelas situações que são evidentemente abusivas.

Nesse cenário,
após detida análise do caso,
não vislumbro a demonstração de abusividade
,
uma vez que a taxa contratada de
2
,
8
8% a.m
.
, não
está em discrepância com a média praticada no mercado financeiro para a modalidade de financiamento de veículo
; mormente ao se considerar que
uma vez e meia de
2,
12
%
(taxa média do mercado à época), r
epresentaria o percentual de 3,18
%
,
o que, conforme os critérios estabelecidos pelo STJ acima mencionados,
não configura abusividade
, uma vez que
inexiste uma discrepância significativa entre a taxa pactuada e a taxa média de mercado
.

Nesse sentido:

“
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "
os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado
quando comprovada, no caso concreto, a significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa de mercado para operações similares
" (
AgInt
no REsp 1.930.618/RS, Rel. Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, julgado em 25/4/2022,
DJe
27/4/2022). (STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.518.721/RS,
R
el
.
Min
.
Marco Aurélio
Bellizze
,
3ª
Turma,
j.
29/4/2024,
DJe
0
2/
0
5/2024)
(
g.n
.)

Portanto
,
não há que se falar em revisão dos juros remuneratórios pactuados.

Quanto à taxa de Custo Efetivo Total, cediço que corresponde a todos os encargos e despesas incidentes nas operações de crédito e de arrendamento mercantil financeiro, contratadas ou ofertadas a pessoas físicas, microempresas ou empresas de pequeno porte, devendo ser expresso na forma de taxa percentual anual, incluindo todos os encargos e despesas das operações, isto é, o CET deve englobar não apenas a taxa de juros, mas também tarifas, tributos, seguros e outras despesas cobradas do cliente, representando as condições vigentes na data do cálculo.

Desse modo
, não é possível comparar o Custo Efetivo Total do financiamento com a taxa média de juros, para se concluir pela existência do descompasso que autorizaria a revisão, uma vez que são taxas distintas,
conforme expressamente prevê o art. 3º da Resolução n.º 4.881/2020, do Conselho Monetário Nacional:

“
Art. 3º
.
O cálculo do CET deve abranger o valor do crédito a ser concedido e os valores a serem cobrados do interessado na operação, considerando amortizações, juros, tarifas, tributos, seguros e outras despesas vinculadas à operação, conforme as condições pactuadas, inclusive as relativas ao pagamento de serviços de terceiros contratados pela instituição de responsabilidade do tomador, mesmo quando essas despesas não forem inseridas no valor do crédito concedido.
”

Sobre o tema:

“
APELAÇÃO
-
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA JURISDICIONAL - JUROS REMUNERATÓRIOS
-
ARGUIÇÃO DE DIVERGÊNCIA ENTRE O VALOR CONVENCIONADO E O PRATICADO
-
CUSTO EFETIVO TOTAL NÃO CONSIDERADO NO CÁLCULO
-
ABUSO NÃO EVIDENCIADO
-
TARIFA DE CADASTRO - COBRANÇA NO INÍCIO DO RELACIONAMENTO BANCÁRIO
-
MANUTENÇÃO
-
SEGURO E ASSISTÊNCIA - VENDA CASADA CONSTATADA
-
ABUSO
-
RESP N. 1639259/SP
-
RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO
-
FORMA SIMPLES
-
COMPENSAÇÃO
-
ART. 368 DO CÓDIGO CIVIL
-
POSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O cálculo que considera apenas o percentual dos juros é insuficiente para demonstrar eventual divergência entre a taxa contratada e a efetivamente praticada, uma vez que para essa apuração deve ser levado em conta o Custo Efetivo Total (CET)
.

Admite-se a cobrança de tarifa de cadastro no começo do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, nos ajustes posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008.

Quando o consumidor é compelido a adquirir seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, ocorre venda casada e abuso na contratação.

A repetição do indébito em Ações Revisionais dá-se na forma simples (
AgRg
no
AREsp
357.081/RS).

Admite-se a compensação quando duas pessoas são credoras e devedoras entre si.
”
(
TJMT. N.U 1019002-08.2023.8.11.0015, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
,
4ª
Câmara de Direito Privado,
j.
27/03/2024,
DJ
e
28/03/2024)
(
g.n
.)

No que se
refere
aos
demais
encargos
, como

tarifa de cadastro
, o STJ firmou o posicionamento em julgamento submetido ao procedimento de recursos repetitivos, de que é válida a pactuação, nos moldes da CMN 3.919/2010, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre consum
idor e a instituição financeira
:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIVERGÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. RECURSOS REPETITIVOS. CPC, ART. 543-C. TARIFAS ADMINISTRATIVAS PARA ABERTURA DE CRÉDITO (TAC), E EMISSÃO DE CARNÊ (TEC). EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. MÚTUO ACESSÓRIO PARA PAGAMENTO PARCELADO DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IOF). POSSIBILIDADE.

(...)

6
. A cobrança de tais tarifas (TAC e TEC) é permitida, portanto, se baseada em contratos celebrados até 30.4.2008, ressalvado abuso devidamente comprovado caso a caso, por meio da invocação de parâmetros objetivos de mercado e circunstâncias do caso concreto, não bastando a mera remissão a conceitos jurídicos abstratos ou à convicção subjetiva do magistrado.

7.
Permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a qual remunera o serviço de "realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao
início
de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente"
(Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011).

8. É lícito aos contratantes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.

9. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - 1ª Tese: Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto.

- 2ª Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

- 3ª Tese: Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.

10.
Recurso especial parcialmente provido.”

(
STJ. REsp n. 1251331/RS.
Rela
tora
Min. Maria Isabel
Gallotti
,
Segunda Seção. Julgado 28/08/
2013
” (
g.n
.
)

Assim,
tendo ocorrido a pactuação
expressa da tarifa de cadastro
, essa permanece válida, já que foi cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira
, devendo ser
igualmente
mantida a
r.
sentença neste particular.

Diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao
r
ecurso de
a
pelação interposto
por

MICHAEL DONIZETE DE OLIVEIRA
, mantendo
incólume
a sentença proferida pelo juízo de origem.

Por conseguinte
,
majoro
a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, mantendo a suspensão da exigibilidade por ser beneficiária da justiça gratuita (art. 98, §3º, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024